Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728319-87.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AFRÂNIO PAULINO CABRAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Culpabilidade. Regime prisional. 1 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade. 2 - Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto, vedada a fixação do regime aberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo a redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que esta circunstância judicial não pode ser desvalorada somente em razão de o insurgente ter cometido crime durante o cumprimento de pena por prática de crime anterior; b) artigo 33, § 2o, do CP, pugnando pela fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, sob o fundamento de que o recorrente não é reincidente específico, as circunstâncias judiciais são favoráveis, a pena é inferior a 4 (quatro) anos e não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser valorada negativamente a culpabilidade do agente, em razão da prática de crime durante cumprimento de pena por crime anterior, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica. No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.582.526/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 2o, do CP, porquanto a decisão do órgão julgador, acerca da possibilidade de fixação de regime inicial semiaberto quando estiverem presentes circunstâncias judiciais favoráveis, a pena for inferior a 4 (quatro) anos e houver reincidência, está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Com efeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “ainda que presentes circunstâncias judiciais favoráveis e seja a pena inferior a 4 (quatro) anos, é cabível a manutenção do regime inicial semiaberto ao réu reincidente. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.602.789/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020